Tribunal: TJMT
Processo: 1019042-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019042-40.2020.8.11.0000
PACIENTE: PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lauro Gonçalo da Costa, em favor de Paulo Júnior Pascoal Félix, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por diversas vezes, em continuidade delitiva, da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, também por diversas vezes, em continuidade delitiva, de ameaça, em concurso material [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 65 do Decreto-Lei n. 3688/41, e art. 147 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande.
O impetrante aduz que não há elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, nomeadamente pelo fato de ele ostentar predicados pessoais favoráveis.
Argumenta que o paciente não oferece risco à ordem pública ou à execução das medidas protetivas, pois não possui vida voltada à prática de delitos, sendo preso em uma distribuidora, asseverando que as provas não informam a data dos fatos, e não ficou comprovado o número do terminal telefônico remetente das ameaças.
Sustenta que, embora existam indícios mínimos de autoria e de materialidade dos delitos imputados ao paciente, não se justifica a decretação da segregação cautelar, especialmente por força dos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, cabendo a medida extrema apenas quando outras se revelarem insuficientes ou inadequadas.
Consigna ainda que, diante da situação excepcional da pandemia da COVID-19, as portas dos fóruns da Comarca de Mato Grosso estão se abrindo, o que poderá ocasionar excesso de prazo para conclusão da instrução penal, destacando, em reforço, que o paciente conta 56 anos de idade, “considerado grupo de risco”.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
Segundo se infere da exordial acusatória, nos dias 6, 8 e 9 de agosto de 2020, em diversos horários, o paciente supostamente descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, bem como perturbou a tranquilidade de sua ex-companheira, Neiva Figueiredo dos Santos.
Consta ainda que, em 8/8/2020, por volta das 23h50min, o paciente ameaçou sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de mensagens de texto via WhatsApp.
Narra a 6a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande que, em 19/6/2020, foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima, nos autos n. 1015113-90.2020.8.11.0002, dentre as quais a proibição de se aproximar e de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares.
Entretanto, segundo a acusação, em 23/6/2020, o ofendido tomou conhecimento das medidas.
Porém, em 6/8/2020, de maneira deliberada e intencional, por volta das 23h30min, dirigiu-se à residência da vítima e passou a arremessar pedras em seu telhado, perturbando sua tranquilidade.
Após requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, o juízo plantonista decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, objetivando assegurar a integridade física e mental da ofendida.
O juiz natural da causa, ao analisar o pleito de revogação da prisão preventiva deduzida pela defesa, manteve a segregação cautelar por força da gravidade dos delitos, nomeadamente porque a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ao que tudo indica, não surtiria o efeito prático almejado.
A toda a evidência, a despeito dos predicados pessoais favoráveis, um dos delitos imputados ao paciente consistiu, justamente, no descumprimento das medidas protetivas de urgência.
Conquanto os crimes não tenham sido praticados com violência ou com grave ameaça direta e pessoal, certo é que houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, razão pela qual a segregação foi lastreada na garantia da ordem pública para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, não se podendo cogitar em manifesta ilegalidade da prisão decretada, ou que a medida extrema implique em ofensa aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade ou da homogeneidade.
Some-se a isso que o paciente conta 56 anos de idade, não havendo comprovação nos autos de que ele integre o grupo de risco de contágio da COVID-19, tampouco que esteja com sua saúde debilitada.
De mais a mais, cabe salientar que o paciente foi preso em flagrante na data de 9/8/2020, ou seja, há pouco mais de trinta dias, não se podendo falar em excesso de prazo para formação da culpa.
A propósito, vale registrar que embora o Fórum de Várzea Grande tenha reaberto suas portas recentemente, fato é que os autos da ação penal tramitam eletronicamente, inclusive já houve apresentação da resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva, bem como foi acostada na data de hoje [10/9/2020] a manifestação ministerial, aguardando-se apenas a deliberação da autoridade coatora, não configurando o malsinado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.